Tribunal: CARF
Processo: 17546.000490/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000490/2007-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.779 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL,
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A comprovação da divergência jurisprudencial não exige cotejo analítico,
cabendo à Fazenda Nacional indicar os pontos, no paradigma colacionado, que
divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DE RESPONSABILIDADE. ESCOPO MERAMENTE INFORMATIVO.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula CARF n.o 88).
APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento quanto à primeira matéria e, em relação à segunda
matéria, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a súmula CARF n° 119.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000490/2007-64
Fl. 5813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000490/2007-64

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-02.497, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 18 de janeiro de 2012, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 5.391:
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. RELAÇÃO DE CO-
RESPONSÁVEIS. AFASTAMENTO.
Sem que haja a configuração nos autos dos requisitos dos arts 134 e 135 do CTN,
não pode prevalecer a responsabilização dos sócios. (...).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO. MULTA
DE MORA. OBSERVÂNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA. MUITA
LIMITADA A 20%.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na
hipótese de recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação
dada ao artigo 35, da Lei 8.212191, combinado com o art. 61 da Lei n° 9.430/1996.
No que se refere ao recurso especial, fls. 5.425 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 5.432 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa à
responsabilidade das pessoas incluídas no Relatório de Co-Responsáveis (CORESP) e à
multa aplicada.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) a preliminar que versa sobre o relatório denominado corresponsáveis
deveria ser rejeitada, pois o referido documento não causou qualquer
ônus, na fase administrativa, para os elencados, vez que se trata de
peça meramente informativa;
b) o lançamento sob análise deve ser mantido, com ressalva de que, no
momento da execução da multa anterior (art. 35 e incisos da norma
revogada) ou o art. 35-A da MP n.o 449/2008, atualmente convertida
na Lei 11.941/2009.
Intimada, a Contribuinte (Ambev) apresentou contrarrazões, fls. 5.530 e seguintes,
alegando, em suma:
a) a ausência de cotejo analítico entre o julgado recorrido e os
paradigmas, em desrespeito ao art. 15 do antigo Regimento Interno
da CSRF e art. 67 do Regimento Interno do CARF;
b) não podem prevalecer os argumentos da Recorrente, pois a inclusão
das pessoas físicas representantes legais da recorrida como
Fl. 5814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000490/2007-64

corresponsáveis pelo débito fiscal constituiria medida contra legem,
por afrontar os ditames dos artigos 50 do Código Civil, artigos 134,
135 e 137 do Código Tributário Nacional, diante da inexistência de
prova ou fundamento válido para a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa e responsabilização de terceiros;
c) no que se refere à multa, as contribuições previdenciárias estão
sujeitas à multa de mora, na hipótese de recolhimento em atraso
devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35 da
Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei 9.430/96.
Foi interposto Recurso Especial pela Contribuinte, mas não houve seguimento, o
que restou confirmado pelo Despacho em Agravo de fls. 5.604 a 5.608.
Em 23 de outubro de 2019, esse Colegiado resolveu, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para cientificar os
responsáveis solidários do Acórdão n.o 2301-02.497, de 18/01/2018 (fls. 5.391 a 5.433), do
Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 5.425 a 5.431) e do respectivo Despacho de
Admissibilidade (fls. 5.432 a 5.433).
Após o cumprimento da diligência, o processo retornou para julgamento do
recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional acompanhado das contrarrazões dos
responsáveis solidários, fls. 5.685, 5.727 e 5.747, nas quais constam os seguintes argumentos:
a) a Recorrente - Fazenda não anexou cópia do acórdão supostamente tido como
paradigma, bem como não realizou o devido cotejo analítico entre os acórdãos
proferidos, limitando-se apenas a transcrevê-lo;
c) neste sentido, não, devendo, portanto, sequer ser conhecido neste o aspecto as razões
do recurso fazendário;
d) analisando-se as razões do recurso especial, constata-se claramente a ausência de
demonstração das circunstâncias que assemelhariam o caso discutido nos autos e os
casos tratados nos acórdãos paradigmas apresentados;
e) isto porque a Recorrente se limitou a transcrever ementa do acórdão paradigma, sem
transcrição dos trechos supostamente dissonantes do v. acórdão recorrido;
f) resta clara a não demonstração do dissídio jurisprudencial arguido pela Recorrente,
devendo-se negar seguimento ao recurso especial, ante a ausência do necessário cotejo
analítico, assim como da impossibilidade das Recorridas de adequadamente
responderem às inexistentes razões recursais;
g) pretende a Recorrente-Fazenda a reforma do v. acórdão proferido pela C. 3a Câmara
Julgadora ao entender que o acórdão divergiu de acórdãos preferidos pela 1a e 3a turmas
da 4a Câmara, em que supostamente teria ocorrido o reconhecimento da
responsabilidade tributária aos representantes legais da empresa indicados na lista do
CORESP, “pois o referido documento não causou qualquer ônus, na fase administrativa,
para os elecandos, vez que se trata de peça meramente informativa” (fl.2.162);
h) há contradição no recurso, tendo em vista que, se não foi pré-instaurado litígio,
conforme alegado pela Recorrente, não haveria o porquê de a Fazenda Nacional
apresentar o presente recurso;
i) a inclusão dos administradores da Recorrente como corresponsáveis figuraria como
atitude correta - de maneira a preservar os interesses da Autarquia Previdenciária –
somente, e se, fosse imputada alguma irregularidade à atuação dos administradores;
j) caberia à Autoridade Fiscal comprovar a existência de administração fraudulenta, nos
moldes do disposto no artigo 135, do Código Tributário Nacional;
Fl. 5815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000490/2007-64

k) não se pode olvidar que a responsabilidade imposta pelos artigos 134, 135 e 137, do
Código Tributário Nacional, mostra-se subjetiva e não objetiva, devendo ser
comprovada a existência de culpa ou dolo;
l) impende pontificar que a Companhia de Bebidas das Américas- AMBEV consiste em
pessoa jurídica com capacidade econômica amplamente reconhecida pelo mercado e
pela sociedade, possuindo condições de suportar o encargo tributário exigido, sendo
vedada a responsabilização das pessoas físicas indicadas sem a efetiva comprovação de
irregularidades cometidas pelas mesmas, devendo somente a pessoa jurídica arcar com a
sua obrigação fiscal;
m) conforme asseverado no ementário do r. acórdão recorrido, as contribuições sociais
previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de recolhimento em atraso
devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996;
n) na remota hipótese de manutenção da multa, esta deverá ser aplicada de forma menos
gravosa ao Contribuinte nos termos do artigo 106, do CTN, em razão das alterações
promovidas pela Lei no 11.941/2009 ao artigo 35, da Lei 8.212/91.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando a ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, em razão inexistência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido
e os acórdãos paradigmas.
Não assiste razão à Contribuinte em seus argumentos, pois foram indicados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional os trechos dos acórdãos paradigmas que divergiram do
acórdão recorrido, restando, portanto, cumprido o disposto no § 8o do art. 67 do RICARF, como
se observa do item 2 do Recurso, fls. 5.426 a 5.429.
Assim, devidamente comprovada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente, como bem destacado no Despacho de admissibilidade de fls. 5.432 e seguintes, voto
por conhecer do Recurso Especial.
2. Do mérito
2.1. Da Responsabilidade (Coresp)
O presente lançamento trata incidência das contribuições sociais previdenciárias
no contexto da cessão de mão-de-obra (ausência de retenção do percentual 11% indicado na
nota fiscal).
Ao analisar o Recurso Voluntário, o Colegiado de segunda instância deu
provimento parcial para: a) afastar a responsabilidade dos diretores indicados no CORESP; b)
reconhecer a decadência quinquenal parcial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, relativa ao
período de 12/2000 a 11/2001; e c) aplicar a multa prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/91,
combinado com o artigo 61, § 2o, da Lei 9.430/96, se mais benéfica ao Contribuinte.
Fl. 5816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000490/2007-64

Em seu Recurso Especial, a Procuradoria pugna pela reforma da decisão a quo
para afastar o reconhecimento da preliminar relativa aos corresponsáveis, tendo em vista que a
inclusão dos diretores no CORESP não causa ônus à parte, já que o Relatório de Corresponsáveis
tem finalidade meramente informativa.
Acerca da matéria, o CARF editou o Enunciado de Súmula n.o 88, no qual consta
entendimento convergente com os argumentos da Procuradoria, como se observa da transcrição
abaixo:
Súmula CARF no 88
A Relação de corresponsáveis - CORESP, o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, com a aplicação obrigatória da mencionada Súmula, voto por dar
provimento ao Recurso Especial, nesse ponto.
2.2. Da multa aplicada
Quanto à multa aplicada, não obstante as alegações da Recorrida, em sede de
contrarrazões, há entendimento também sumulado por esse Conselho sobre o tema, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, assiste razão, parcialmente, à Fazenda Nacional, pois a multa aplicada
deve ser calculada consoante os termos da Súmula CARF 119.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento quanto à primeira matéria e,
em relação à segunda matéria, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a súmula CARF n° 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 5817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000490/2007-64

Fl. 5818
DF CARF MF
Documento nato-digital